Tribunal: TJDFT
Processo: 0753046-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM EM EDIÇÕES DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA REMIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que homologou, em favor do apenado, a remição de pena decorrente da aprovação parcial no ENEM 2024, sem o acréscimo de 1/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação parcial do apenado no ENEM 2024, ocorrida em áreas de conhecimento distintas daquelas em que obteve aprovação no ENEM 2023, configura bis in idem a impedir nova remição de pena, ou se caracteriza fato gerador autônomo, apto a justificar a manutenção da remição homologada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução CNJ no 391/2021 reconhece expressamente a possibilidade de remição de pena pela aprovação no ENEM, inclusive quando o estudo é realizado de forma autodidata, vedado apenas o acréscimo de 1/3 quando não caracterizada a conclusão de nível de ensino.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição proporcional por aprovação total ou parcial no ENEM, ainda que o apenado já tenha obtido remição anterior por outro exame ou por edição anterior, desde que haja efetivo acréscimo de conhecimento e superação de áreas anteriormente não aprovadas.
5. Inexiste bis in idem quando a nova remição decorre da aprovação em áreas distintas daquelas já utilizadas como fundamento para remição anterior, configurando fatos geradores autônomos.
6. No caso concreto, o apenado foi aprovado no ENEM 2023 em três áreas do conhecimento e, no ENEM 2024, obteve aprovação nas duas áreas remanescentes, inclusive Redação, na qual não havia alcançado a pontuação mínima exigida anteriormente. Assim, a homologação de 40 dias de remição pelo ENEM 2024 corresponde a efetivo acréscimo de conhecimento não contemplado em exames anteriores, não havendo duplicidade indevida na concessão do benefício.
7. Eventual avaliação do déficit de remição global concedidas em razão da aprovação nos exames do ENEM 2023 e 2024 deve ser submetida ao juízo da execução, mediante provocação da defesa, observados o limite legal e a vedação à duplicidade pelo mesmo fato gerador.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 126, § 5o; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o e parágrafo único; Portarias MEC/INEP no 179/2014 e no 307/2025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.03.2025; TJDFT, Acórdão no 2073886, 0745491-46.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 04.12.2025, DJe 18.12.2025.